Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-27.2007.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000198-27.2007.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: CHARLES CASTRO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000198-27.2007.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA
APELANTE: CHARLES CASTRO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Charles Castro Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Saulo Ferreira da Silva a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 04 de fevereiro de 2007, por volta de 02:30h, as vítimas DALIVALDA DA SILVA MESQUITA e DERCIO PONTES DE SOUSA, retornaram para a sua residência, vindo do bar denominado ¿Tocaia¿, neste município, quando foram surpreendidos pelo súbito ataque do denunciado CHARLES CASTRO SILVA, que anunciava um assalto.
A vítima DERCIO, ao notar que o assaltante não estava armado, reagiu, vindo a ser agredido fisicamente por Charles e seus acompanhantes de empreitada, o segundo denunciado e um outro, menor de idade de iniciais R. J. A. S.
Os assaltantes após agredir violentamente o senhor DERCIO PONTES DE SOUSA, até deixa-lo desacordado, subtraíram-lhe sua carteira, na qual continha R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), e mais sua camisa, um cordão de aço, um par de sapatos e um relógio de pulso, esses dois últimos bens pertencentes à vítima DALIVALDA DA SILVA MESQUITA.
(...)

Houve o recebimento da denúncia (fl. 66).

Regularmente citado (fl. 71v), o corréu foi interrogado em juízo (fls.72 a 74), apresentando, em seguida, defesa prévia (fl. 81).

O apelante, incialmente, não foi localizado, sendo procedida sua citação por edital (fl.77). Após sua recaptura (fl. 82), foi procedido seu interrogatório em juízo (fls. 97 a 101), sendo concedido prazo para apresentação de defesa previa, contudo, não foi oferecida.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 111 a 114 e 134 a 136), na qual foi ouvida 01 (uma) testemunha de acusação, as 02 (duas) vítimas e procedido, mais uma vez, o interrogatório dos acusados.

As partes ofereceram memoriais (fls. 140 a 142 e 143 a 144).

Ao sentenciar (fls. 154 a 156v), a juíza
a quo,
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses

de reclusão, em regime semiaberto, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal. E declarou extinta a punibilidade em relação o corréu Saulo Ferreira da Silva.

O condenado Charles Castro Silva apresentou recurso de apelação (fl.160).

Nas razões recursais (fls. 164 a 165), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, alegando inexistirem provas suficientes para embasar o édito condenatório, salvo a palavra isolada da vítima.

As contrarrazões (fls. 168 a 170) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.173).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso (fls. 177 a 182).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 154-v a 155-v):
Em relação à materialidade do crime, este restou comprovado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, não só perante a autoridade policial como também em Juízo.
Quanto à autoria do delito, ambos os réus negam qualquer participação no crime.
No que concerne à prova testemunhal, verifica-se que a vítima DALIVALDA afirmou que na saída do bar seu marido DÉRCIO foi seguido e abordado por CHARLES, o qual anunciou o assalto, e em seguida, como seu marido resistiu, CHARLES passou a agredir DÉRCIO, ocasião em que SAULO e o adolescente RODOLFO chegaram e também passaram a agredir a vítima, tendo este a carteira com dinheiro, um cordão em aço e uma camisa subtraídos, podendo afirmar que a carteira foi retirada pelo adolescente RODOLFO. Afirmou ainda que durante a confusão teve o relógio subtraído (fls. 114/116).
A vítima DÉRCIO afirmou em Juízo que foi abordado inicialmente por CHARLES, o qual anunciou o roubo e em seguida passou agredi-lo, momento em que outros indivíduos que não reconheceu também passaram a agredi-lo, entre os quais, segundo sua esposa, estaria SAULO, tendo roubado a carteira com dinheiro, ficando bastante machucado das agressões sofridas (fls. 114/116).
A testemunha SAMUEL SILVA DO VALE, policial militar, afirmou em Juízo que não se recordava dos fatos (fls. 137/139).
No que concerne ao acusado SAULO, em seu depoimento judicial este acusado afirmou que no dia do fato estava no bar Tocaia em companhia de CHARLES, mas saiu do bar sozinho e presenciou uma briga de rua, na qual não participou, e apenas passou no meio da confusão e tentou apartar, não pegando qualquer objeto das vítimas, sendo preso em seguida (fls. 137/139).
Já o réu CHARLES afirmou em Juízo que conhecia SAULO de vista, e no dia do fato estava no bar onde também SAULO estava. Informou que teve um desentendimento com a vítima DÉRCIO no bar, o qual estava ostensivamente mostrando a quantia em dinheiro que possuía, e quando este foi embora, abordou a vítima na rua passaram a travar briga corporal, ocasião em que SAULO e RODOLFO também passaram a brigar com a vítima. Alegou que foi apenas uma briga e não subtraiu qualquer objeto da vítima. Alegou que seu irmão WILLIAN intercedeu para separar a briga, pois a vítima já estava bastante agredida (fls. 137/139).
Verifica-se, pois, que os depoimentos das duas vítimas são fortes e contundentes a confirmar que o acusado CHARLES efetivamente anunciou um roubo, tendo o adolescente RODOLFO, o qual acompanhou CHARLES na empreitada, subtraído a carteira da vítima DÉRCIO, sendo certo que CHARLES tinha ciência que a vítima portava razoável quantia em dinheiro. Quanto ao acusado SAULO, apesar de restar comprovado que este participou da agressão, não há provas de que estivesse em unidade de desígnios com o outro acusado, participando unicamente das agressões à vítima DÉRCIO.
Deste modo, entendo que restou indubitavelmente comprovado que o réu CHARLES praticou o crime de roubo, impondo-se o reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que houve a participação de terceira pessoa, qual seja, o adolescente RODOLFO.
APELAÇ¿O PENAL -
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇ¿O - DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - EXCLUS¿O DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS - INOCORRÊNCIA - RECURS
O IMPROVIDO - DECIS¿O UNÂNIME - 1- As provas colhidas durante a fase inquisitorial est
ão amparadas pelos elementos reunidos na fase instrutória, conferindo ao julgador certeza quanto à autoria delitiva. 2- Demonstrado por todo o acervo probatório que o acusado agiu na companhia de terceiro, descabida a tese de exclusão da majorante de concurso de pessoas. 3- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - Ap 00233938920168140401 - (177872) - Belém - 2ª T.DPen. - Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre - DJE 12.07.2017 - p. 288).
Quanto ao réu SAULO, restou comprovada unicamente a prática do delito de lesões corporais, as quais devem ser enquadradas como leves, uma vez que não há qualquer documento a comprovar que as lesões sofridas pela vítima DÉRCIO foram graves ou gravíssimas. (...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelos depoimentos das vítimas Dalivalda e Dércio, os quais narraram os fatos de forma detalhada e uníssonos ao descrito na denúncia, no sentido da responsabilização criminal do apelante. Ainda, consoante aos depoimentos das testemunhas prestados na fase inquisitorial, que estão em harmonia com os colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos:

Amarildo Silva das Chagas: (fl.07)
Que é CB/PM, lotado junto ao 12° BPM, nesta cidade e na data de hoje estando de plantão foi informado que indivíduos desconhecidos haviam tomado de assalto um casal que retornava no Bar Tocaia; QUE, a vítima de sexo masculino estava em estado grave, pois havia sido agredido fisicamente pelos assaltantes e fora encaminhado para o PSM/ Belém; QUE, o condutor juntamente com a guarnição saíram em perseguição aos meliantes encontrando um deles em via pública próximo ao do local do fato, conduzindo-o até nesta seccional, onde nesta soube que o mesmo chamar-se SAULO FEREIRA DA SILVA, 19 anos de idade; QUE, continuando a perseguição foram informados por populares que dois deles haviam entrado numa casa localizada no Bairro Juazeiro; QUE, o condutor ao chamá-los na frente da casa os dois saíram correndo pelos fundos, momento que foram detidos pela guarnição e conduzidos até esta Seccional apresentados a autoridade competente, onde nesta soube que os mesmos chamam-se CHARLES CASTRO SILVA, "GORDO" e RODOLFO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA de 17 anos de idade; QUE, presenciou nesta Seccional a lavratura do presente Termo e o recolhimento de SAULO FEREIRA DA SILVA e CHARLES CASTRO DA SILVA, na única cela desta Seccional.

Ivan De Figueiredo Pinto: (fl. 09)
Que é policial militar lotado junto ao 12° BPM, e estando de plantão no dia de hoje saiu em diligencia, juntamente com uma guarnição, pois foram informados que um casal haviam sido tomados de assaltos por vários indivíduos, quando retornavam do Bar Tocaia; QUE, dirigiram-se até local e souberam que o homem estava bastante lesionados e havia sido levado para o Hospital; QUE, após saber das características dos mesmos saíram em perseguição prendendo os dos assaltantes que nesta soube chamar-se SAULO FERREIRA DA SILVA; QUE, continuando a perseguição souberam que outros dois meliantes encontravam-se escondidos uma casa localizada no bairro Juazeiro; QUE, ao chegarem lá e chamarem pelos meliantes estes saíram correndo pelos fundos, momento em que foram presos e apresentados a Autoridade Competente, onde mandou que fosse lavrado o presente termo; QUE, nesta soube presenciou quando a vítima reconheceu sem sombra de dúvida os assaltantes, sendo que RODOLFO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA, tem 17 anos de idade e presenciou também a lavratura do presente Flagrante delito e o recolhimento de SAULO FERREIRA DA SILVA e CHARLES CASTRO SILVA, na única cela desta Seccional.

Samuel Silva do Vale: (fl. 11)
Que é Policial Militar lotado junto ao 12° BPM, e estando de plantão, soube que havia ocorrido um assalto, sendo que os meliantes haviam agredido fisicamente uma das vítimas e esta havia sido levada para o PSM Belém; QUE, após saberem de tal fato saíram em diligencias aos assaltantes, encontrando um deles o qual nesta depol soube chamar-se SAULO FERREIRA DA SILVA, a poucos metros do local do fato; Que, após apresentarem nesta Delegacia retomaram a perseguição tendo informações de populares que dois indivíduos estavam escondidos uma casa localizada no bairro Juazeiro; QUE, chegando na casa ao chamarem os indivíduos este saíram correndo pelos fundos, momento em que foram presos e conduzidos até esta Seccional; QUE, nesta Seccional o depoente presenciou quando a vítima reconheceu os indivíduos aqui apresentados como sendo os mesmos que momentos antes haviam lhe tomado de assalto e lesionados seu companheiro; QUE, nesta soube que um dos meliantes RODOLFO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA, é menor de idade tendo apenas 17 anos; QUE o depoente presenciou também a lavratura do ato de prisão em flagrante contra os conduzidos. (...)

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Ademais, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus, respectivos, depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recaem qualquer suspeita de falsa imputação.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)
A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
(AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 155-v a 156):
CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável);
ANTECEDENTES
- possui uma condenação criminal, conforme confirma a certidão de fl. 141, não havendo informações sobre a data da sentença, possuindo, assim, maus antecedentes (desfavorável);
CONDUTA SOCIAL
- o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇ¿O DO CRIME
- Presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (favorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS,
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito se apresentam como relevantes, uma vez que a vítima foi bastante agredida por várias pessoas, tendo que ser hospitalizada (desfavorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- são significativas, uma vez que a vítima afirma que não recuperou os valores roubados (desfavorável), e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
- não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).
Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, cinco delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.
Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Em seguida, verifico a existência de uma causa extraordinária de aumento da pena, prevista no parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em um terço (1/3), consistente em 01 (um) ano e 10 (dez) meses, e 17 (dezessete) dias-multa.
Inexistindo causa extraordinária de diminuição da pena,
torno definitiva para o réu CHARLES CASTRO SILVA a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
. <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, antecedente, personalidade, circunstância e consequências do delito. De pronto, identifico,
data venia
, que foi usada fundamentação inidônea nos vetores da culpabilidade e consequências do delito, bem como a pena de multa resta desproporcional a de reclusão.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, observo que o magistrado exarou fundamentação genérica. Ressalta-se que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea e insuficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Para ratificar:
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (REsp 1094793/PR, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).
(HC 452.738/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, do aludido vetor reconhecido pela sentença condenatória como desfavorável.

Contudo, em razão de já ter sobrepesado as situações que extrapolam o tipo em outros vetores e na terceira fase, valoro o presente de modo
neutro
.

Quanto aos
antecedentes
, em que pese o sentenciante não apontar o processo correlato, observo, da folha de antecedentes criminais do apelante (fl. 138), um processo (n° 0001206-12.2009.8.14.0013) com sentença penal condenatória transitada em julgado, no que mantenho negativado tal vetor.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo, visto que foi subtraída uma carteira, na qual continha R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), uma camisa, um cordão de aço, um par de sapatos e um relógio de pulso (de valores e marcas não especificados), no que valoro tal circunstância como
neutra
.

Constato, ainda,
data venia
, que a pena de multa aplicada se encontra desproporcional à restritiva de liberdade, carecendo de reparo. Nesse sentido:
(...)
A fixação da pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão, inclusive na etapa intermediária da dosimetria.
recurso conhecido e parcialmente provido.
(...)
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008058-65.2019.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020).
(...)
Penas privativa de liberdade e multa (correlação). Confissão espontânea (fator decisivo para a solução do caso). Retratação (irrelevância). Circunstância atenuante (aplicação). Pena (novo cálculo).
1. Reduzida uma pena (a privativa de liberdade), impõe-se, em idêntica proporção, a redução da outra (a de multa).
2. A retratação não elide a atenuante da confissão espontânea se esta serve como elemento para alicerçar a sentença condenatória.
3. Hipótese em que, quando do julgamento da apelação, diminuiu-se a pena privativa de liberdade sem se ter diminuído a pena de multa.
Tal o contexto, haveria o Tribunal de Justiça de dar a uma o mesmo destino da outra.
4. Caso em que a confissão extrajudicial foi determinante para a elucidação do crime e para a condenação do réu no processo originário; assim, aplicável a circunstância atenuante na dosimetria da pena.
5. Habeas corpus deferido para que o Juiz da sentença refaça o cálculo das penas. (Sem destaque no original.
(HC 35.682/MG, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ 15/05/2006, p. 292)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), e restando três circunstância judicial desfavorável ao apelante (antecedentes, personalidade e circunstâncias do delito), fixo a
pena-base em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa,
com fundamento na Súmula 23 deste TJPA.

No que tange à segunda fase, acertadamente, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso, remanescente, por conseguinte, a reprimenda intermediária igual a basilar acima.

Na terceira fase, foi corretamente identificada a majorante do concurso de pessoas, sendo aumentada a pena em 1/3 (um terço), no que a mantenho.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformation in pejus

mantenho a pena arbitrada pelo magistrado sentenciante de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Preservo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e corrijo, de ofìcio, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator